Tribunal: TJDFT
Processo: 0732325-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO PARCIAL. IDOSO. CURATELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOMEAÇÃO DE CURADORA PROVISÓRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBSERVAÇÃO. LAUDO MÉDICO. RECOMENDAÇÃO.
1. O decurso do tempo pode acarretar discreto comprometimento cognitivo e físico do indivíduo, mas isso não se confunde necessariamente com incapacidade de manifestação volitiva.
2. Diante da presença dos elementos de instrução ao revelar que o interditando, com 88 anos de idade, possui transtornos de base que não têm perspectiva de cura e que podem ter caráter progressivo, mesmo com tratamento adequado, é recomendável a necessidade de interdição em alguns aspectos de vida de forma definitiva, sobretudo financeiro ou de disposição de bens do respectivo patrimônio, o que autoriza a nomeação de curadoria provisória.
3. A nomeação de curadora provisória é medida que atende às necessidades de proteção ao idoso, além de resguardo de seu patrimônio e deverá ser prestada com zelo, respondendo a curadora em caso de desvio de finalidade ou não atendimento às necessidades do curatelado.
4. Recurso conhecido e desprovido.